Tribunal: STF
Processo: HC 157972
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Daniel Leon Bialski e outros, em favor de Arthur Mario Pinheiro Machado, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no HC 451.931.
    Colho do ato impugnado: 
    Os impetrantes buscam a superação da Súmula n. 691 do STF, uma vez que é flagrante a teratologia da decisão que, no Processo n. 00666936420184025101, vinculado à Operação Rizoma, decretou a prisão preventiva da paciente, pela segunda vez.
    Argumentam que o segundo decreto de prisão preventiva (prolatado depois que o paciente foi beneficiado com liminar concedida por Ministro do Supremo Tribunal Federal) é nulo, pois o Juiz é incompetente e não indicou nenhum elemento novo que autorize a medida extrema. Outras cautelares do art. 319 do CP seriam suficientes à hipótese, haja vista os predicados pessoais favoráveis do acusado.
    Os advogados sustentam que "os mesmos fatos são objeto de apuração na Justiça Federal do Distrito Federal". Além disso, não há qualquer vinculação dos fatos em apuração com as operações Eficiência e Unfair Play, "capaz de prevenir o Juízo da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro" (fl. 20). Em nenhuma das investigações anteriores "comprova-se qualquer vinculação do paciente" e "o caso em testilha nada tem a ver com as duas operações mencionadas" (fl. 20).
    O MPF apresentou denúncia, decorrente da Operação Rizoma distribuída por prevenção à 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e requereu nova prisão preventiva do paciente, "motivando o pleito em acusação fática contida na própria inicial, não em elemento concreto" (fl. 21).
    Para a defesa, o Juiz decidiu de maneira rápida, sem se lastrear em "nenhum novo requisito elencado no art. 312 do CPP" ocorrido "após a deflagração da operação em testilha" ou "após a prisão preventiva de Arthur" (fl. 22). A própria denúncia "ainda será submetida ao crivo do contraditório, [...], fazendo exsurgir uma espécie de prisão obrigatória derivada de acusação formal" (fl. 23).
    A custódia foi decretada "no mesmo processo, na mesma operação, em desfavor do mesmo réu, levando em consideração os mesmos fatos articulados na denúncia, à míngua de apontamento de novo requisito" (fl. 25).
    O paciente está "com todos os seus bens e valores bloqueados/arrestados/sequestrados" (fl. 25) e "renunciou aos poderes de administração das empresas e do fundo de investimento citados na denúncia", que teriam recebido investimentos da Serpros e Postalis (fl. 26). Além disso, ostenta condições pessoais favoráveis, é casado, tem filhos e adotou, neste ano, uma criança da África, o que vem a reforçar o periculum in mora.
    Por tais motivos, os advogados buscam a revogação do decreto prisional ou sua substituição por cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP. 
    No STJ, o writ foi liminarmente indeferido. 
    Nesta Corte, a defesa busca a revogação do decreto prisional. 
    Em 7 de junho de 2018, deferi o pedido liminar para suspender a eficácia da prisão preventiva decretada pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em desfavor do paciente, nos autos do Processo nº 0502785-73.2018.4.02.5101.
    É o relatório. Decido. 
    Analisando os autos, verifico que a fundamentação utilizada na decisão liminar não subsiste. A conclusão de que a segunda ordem de prisão, emitida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, tenha configurado desrespeito à proferida por esta Corte em 25/05/2018, no HC 156.730, não procede do ponto de vista lógico.
    Com efeito, a cronologia dos fatos indica que seria impossível ao magistrado da 7ª Vara Federal Criminal ter expedido nova ordem de prisão com o intuito de burlar decisão monocrática desta Corte que sequer existia: quando o magistrado expediu a ordem de prisão em desfavor do paciente (em 17.5.2018), este ainda não havia sido beneficiado pelo deferimento da extensão no HC 156.730, o que só ocorreu em 23.5.2018.
    Contudo, desconstituição do equívoco argumentativo não é suficiente para restabelecer a ordem de prisão. 
    A denúncia descreve a existência de esquema organizado com tarefas definidas, em que o empresário ARTHUR MACHADO, com seu braço direito PATRICIA IRIATE e auxílio de MARCIO RAMOS, ALESSANDRO LABER e EDWARD PENN, ofereceu vantagens indevidas e fez uso da rede de doleiros integrada por JUCA e TONY para “comprar reais em espécie” no Brasil, a fim de pagar os recursos a agentes públicos e seus emissários, sendo esses últimos identificados como MILTON LYRA, WAGNER PINHEIRO, ADEILSON TELLES, HENRIQUE BARBOSA, RICARDO SIQUEIRA, “GANDOLA”, MARCELO SERENO e JOÃO VACCARI (representado por sua funcionária MARTA COERIN). Assim, nestes autos, a investigação cinge-se aos atos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção, tráfico de influência e pertinência a organização criminosa.
    Após o recebimento da peça acusatória, o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos: 
    No que tange ao requerimento do MPF, fls. 1186/1192, verifico que há fatos novos relativos a ARTHUR MACHADO que não abrangidos pela prisão preventiva decretada em 12/04/2018. Conforme mencionado pelo órgão ministerial, e FATO 03 dessa denúncia, ARTHUR MACHADO teria pagado, por meio de duas operações ocorridas em 17 de julho e 13 de dezembro de 2017, quantia total de US$ 399.960,00 (trezentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta dólares) para a conta da LW SOFTWARES LLC de EDWARD PENN. Assim, tendo em vista que os fatos narrados na prisão preventiva n. 0502785-73.2018.4.02.5101 foram apurados até 2016, tais transferências, agora apontadas por PENN, indicam a perpetuação dos atos ilícitos por ARTHUR MACHADO e a contemporaneidade dos fatos ilícitos (até o final de 2017), razão pela qual entendo necessária nova DECRETAÇÃO de nova prisão preventiva de ARTHUR MACHADO. É ver que mesmo após o início das investigações sobre a atuação da ORCRIM, com a prisão de vários empresários e dos doleiros VINICIUS e CLAUDIO, ARTHUR MACHADO, em tese, permaneceu com suas atividades ilícitas. Pelo exposto, presentes os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras, DECRETO nova PRISÃO PREVENTIVA de ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO; e assim o faço para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, fazendo cessar a continuidade delitiva, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP. 
    Do excerto acima, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada (em 18/05/2018) com base em dados de investigação que apontam que o paciente teria praticado atos de lavagem de dinheiro até dezembro de 2017. 
    Em que pese a contemporaneidade presente à época, verifica-se que a ação penal foi redistribuída por ordem do Tribunal Regional Federal da 2ª Região a uma das Varas Criminais Especializadas para processar e julgar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Posteriormente, quase dois anos depois, o feito encontra-se em tramitação na 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. 
    A reforma legislativa operada pelo chamado Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) introduziu a revisão periódica dos fundamentos da prisão preventiva, por meio da alteração do art. 316 do CPP. A redação atual prevê que o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de torná-la ilegal.
    Isso significa que a manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de fatos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema e que a existência desse substrato empírico mínimo apto a lastrear a prisão preventiva deverá ser regularmente apreciado por meio de decisão fundamentada, nos termos do art. 94, IX, da Constituição Federal.
    Nas informações prestadas no eDOC 62, o Juízo da 12ª Vara Federal Criminal informou que: 
    A decisão inaugural foi por mim ratificada, sendo aproveitados os atos pretéritos e as medidas cautelares ordenadas (doc. II). Após a apresentação das respostas escritas à acusação por parte das defesas constituídas pelos Réus, e não sendo hipótese de absolvição sumária, foi inaugurada a instrução criminal (doc. III).
    Este Juízo não proferiu decisão decretando prisão preventiva de qualquer dos Réus e tampouco procedeu à reavaliação da necessidade da custódia cautelar.
    3. Presentemente, em virtude da Resolução nº 313, de 19.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça, e das seguidas Resoluções da Presidência do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a audiência de instrução e julgamento designada para os dias 26 de março e 16 de abril de 2020 foram suspensas e aguardam redesignação. (eDOC 62, p. 5, grifo nosso)
    É assente na jurisprudência que fatos antigos não autorizam a prisão preventiva, sob pena de esvaziamento da presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII, da CF). Nesse sentido, leciona Rodrigo Capez:
    “A proximidade temporal entre o conhecimento do fato criminoso e sua autoria e a decretação da prisão provisória encontra paralelo com a prisão em flagrante, que sugere atualidade (o que está a acontecer) e evidência (o que é claro, manifesto). Se a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais, quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará. Em consequência, não se pode admitir que a prisão preventiva para garantia da ordem pública seja decretada muito tempo após o fato ou o conhecimento da autoria, salvo a superveniência de fatos novos a ele relacionados”. (Capez, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 459) 
    No caso dos autos, uma nova decretação de prisão preventiva, por meio da não manutenção da decisão liminar, neste momento, representaria um ato incongruente com o atual panorama normativo do processo penal pátrio.
    Por outro lado, vejo que as medidas cautelares fixadas no HC 156.730 (Terceira Extensão) mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto. 
    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o Juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida aquela mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado.
    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    As cautelares fixadas (proibição de manter contato com os corréus e proibição de deixar o Brasil) possuem pertinência com a natureza e com a gravidade dos crimes que foram imputados ao paciente, que foi apontado pelo Ministério Público como operador de um grande esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 
    Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, razão não assiste à defesa. Trata-se de processo complexo, com diversos réus, em que houve discussão sobre competência, o que justifica o trâmite mais lento. Ademais, consta das informações prestadas pelo Juízo da origem que a audiência de instrução estava agendada para o mês de abril deste ano, porém não foi realizada em razão da situação de calamidade em saúde pública ocasionada pelo novo coronavírus. (eDOC 32) 
    Ante o exposto, concedo a ordem para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 0502785- 73.2018.4.02.5101), em desfavor de Arthur Mário Pinheiro Machado, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente no HC 156.730 e demais medidas patrimoniais eventualmente fixadas pelo Juiz da origem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente